Tribunal: STF
Processo: ARE 1591183
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2): 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o Município de Araraquara e o Estado de São Paulo, alegando desvirtuamento do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (PEAD) para contratação de mão de obra em substituição a servidores públicos ou terceirizados. Pedido de tutela inibitória e indenização por danos morais coletivos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de reconhecimento de pagamento de salário-mínimo e FGTS aos bolsistas contratados irregularmente pelo PEAD e (ii) a legitimidade passiva do Estado de São Paulo. III. Razões de Decidir 3. Reconhecimento do desvirtuamento do PEAD, utilizado para substituir mão de obra regular, em violação ao artigo 5º da Lei Estadual nº 10.321/99 e aos princípios constitucionais de legalidade e eficiência. 4. A nulidade do vínculo não exime o dever de remunerar o trabalho prestado, conforme entendimento do STF no Tema 308 da Repercussão Geral e Súmula 363 do TST. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar ao pagamento de salário-mínimo-hora e recolhimento de FGTS aos trabalhadores. Tese de julgamento: 1. A contratação irregular pelo PEAD gera direito ao salário e FGTS. 2. Não configuração de dano moral coletivo.”

No RE (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II e IX, da CF/1988. 
Isto porque, “diferentemente do que decidido pelo C. TJ/SP (...), não há relação de emprego entre o Estado de São Paulo e os beneficiários do “Programa Emergencial de Auxílio – Desemprego”; relação de emprego que restou expressamente excluída pela própria Lei instituidora da ação assistencial” (Doc. 15, fl. 10).
Aduz que “a decisão recorrida, ao imputar responsabilidade ao Estado de São Paulo, fere diretamente à Constituição Federal, já que não se aplica aos programas assistenciais os requisitos autorizadores da contratação temporária nos estritos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, dada suas peculiaridades” (Doc. 15, fl. 11).
Defende que “eventual desvirtuamento da lei praticado pelo Município de Araraquara não pode ser imputado ao ente estatal. Ao contrário do que afirmado no acórdão recorrido, o fato de o programa ter sido criado e estruturado pelo Estado não o torna responsável por eventuais abusos praticados por outros entes federativos” (Doc. 15, fl. 14).
Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para afastar a condenação do Estado de São Paulo.
Em exame de admissibilidade (Doc. 18), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido. 
   
Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.
Conforme acima narrado, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Município de Araraquara e do Estado de São Paulo, alegando desvirtuamento da finalidade do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD), instituído pela Lei Estadual 10.321/99 e regulamentado pelo Decreto 44.034/09, por suposta substituição indevida de trabalhadores próprios e terceirizados por bolsistas em condições precárias de trabalho, vinculados ao referido programa.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do Estado de São Paulo e deu parcial provimento à apelação do MPT para condenar o ente federativo estadual ao pagamento de salário-mínimo-hora e recolhimento de FGTS aos trabalhadores. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fls. 6-9):

“O artigo 1º do Decreto nº 44.034/99 estabelece que o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego PEAD será coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, com o apoio das demais Secretarias de Estado, bem como com a participação de centrais sindicais, sindicatos, sociedades amigos de bairro, organizações não governamentais, representantes do Poder Executivo local e da Comissão de Relações do Trabalho da Assembleia Legislativa, demonstrando o caráter colaborativo e estadual do programa desde sua concepção normativa (fls.81). 
Trata-se, portanto, de programa de iniciativa e estruturação estadual, cujo funcionamento pressupõe o envolvimento do ente federativo na regulamentação e operacionalização da política pública. 
(...)
No caso concreto, o juízo de origem asseverou que não se vislumbra qualquer situação de excepcional interesse público que justificasse a contratação direta, tampouco há prova de que tenha havido efetiva qualificação profissional dos bolsistas. 
A conduta administrativa, portanto, violou não apenas o artigo 5º da Lei nº 10.321/99, mas também os artigos 115, incisos II e X, da Constituição do Estado de São Paulo, e 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. 
É dizer: tratou-se de contratação inconstitucional, que desrespeitou frontalmente as regras de isonomia e o dever de observância do concurso público. 
Diante desse cenário, e embora seja incontroverso que a contratação não gerou vínculo empregatício válido, é igualmente certo que a nulidade do vínculo não exime o Poder Público do dever de remunerar o trabalho efetivamente prestado. (...)”

Consta, ainda, do acórdão que embora o juízo singular “tenha reconhecido o desvirtuamento da finalidade assistencial do programa e determinado ao Município a abstenção de sua utilização para substituição de servidores ou terceirizados, indeferiu os pedidos de pagamento de salário-mínimo e FGTS, sob o argumento de inexistência de vínculo jurídico entre os bolsistas e o Poder Público” (Doc. 13, fl. 7).
O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego visa precipuamente ao combate à vulnerabilidade socioeconômica, mediante a prestação de serviços eventuais, de caráter assistencial e pedagógico, o que se difere da matéria versada no Tema 612 da repercussão geral, que diz respeito à contratação pelos Municípios de mão de obra com cunho empregatício.
Assim, inexistindo vínculo de subordinação entre as partes, não há falar em ofensa à regra geral do concurso público para provimento de cargos ou empregos públicos (art. 37, II, da CF/1988), tampouco em ofensa à contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/1988).
Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA SOCIAL. AUXÍLIO AO DESEMPREGADO. CARÁTER ASSISTENCIAL. NÃO CONSTITUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que considerou constitucional lei municipal que criou programa de auxílio ao desempregado, visando a dar ocupação, renda e qualificação profissional em caráter assistencial e temporário. 2. O recorrente questiona a constitucionalidade da lei municipal, argumentando que o programa de assistência social dissimula contratação temporária de servidores públicos, em burla à exigência de concurso público. 3. O Tribunal de origem manteve a validade da lei municipal, afastando a alegação de burla ao concurso público, ao entender que o programa possui caráter assistencial, temporário e excepcional, e não estabelece vínculo empregatício ou estatutário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o programa municipal de auxílio ao desempregado, que oferece ocupação, renda e qualificação profissional, configura programa social legítimo ou contratação temporária irregular em burla à exigência de concurso público. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No caso, o Tribunal de origem consignou que a contratação temporária questionada constitui programa social de assistência a pessoas desempregadas, cujos beneficiários transitórios não travam relação de emprego ou estatutário com o poder público. 6. Estão presentes o caráter temporário e excepcional da contratação, bem como o caráter formador e informativo do programa, consubstanciado na participação em cursos de qualificação profissional e trabalhos socioeducativos. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de normas que instituem programas sociais com a finalidade de integrar pessoas em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. O programa questionado não se confunde com a contratação temporária para suprir necessidade burocrática da Administração Pública, não se aplicando ao caso o tema 612 da repercussão geral, que trata dos requisitos autorizadores da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 9. Não há falta de razoabilidade no programa, visto que o caráter assistencial em favor de pessoas desempregadas predomina em relação ao interesse da Administração Pública municipal em reorganizar os quadros de seus servidores públicos.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.” (RE 1551780/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/8/2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 2.461/2015 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO. INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA ASSISTENCIAL DE INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL DISCUTIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as leis municipais, concretizadoras do princípio da dignidade da pessoa humana, que instituem programas assistenciais voltados a combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização e a promover a integração da população em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho. 
II — O Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026 RG/MG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli), que trata dos requisitos autorizadores da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não abrange programas assistenciais como o instituído pela Lei n. 2.461/2015 do Município de Santo Anastácio. 
III — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1545897 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 6/6/2025)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Município de Ilhabela nº 717/2009. Inconstitucionalidade afastada pelo Tribunal de origem. Implementação de contraprestação em razão da participação em programa que tem por objetivo conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no município. Ausência de irrazoabilidade. Precedentes. 
1. A lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico. O fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade. 
2. Essa situação se assemelha à examinada pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 2.663/RS, na qual se considerou constitucional lei estadual que assegurava que as empresas que patrocinassem bolsas de estudos para professores que ingressassem em curso superior poderiam, em contrapartida, exigir dos beneficiários que lhes prestassem serviço para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com sua formação profissional. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 791.826-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018)

O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente